Tribunal: TJDFT
Processo: 0710499-51.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO. ACESSO À VIA PERPENDICULAR. DEVER DE CAUTELA NÃO OBSERVADO. DANO MATERIAL. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1.Tendo em vista o conjunto probatório colacionado aos autos, especialmente a filmagem e as fotos de IDs 15876875, 15876866 e 15875946, verifica-se que o preposto da ré/recorrida não observou o dever de cautela ao acessar a via perpendicular (cruzamento), vindo a colidir com o autor/recorrente, que trafegava em via preferencial. Com efeito, a posição dos veículos é bastante para delinear a dinâmica do acidente. Ademais, a circunstância climática desfavorável (neblina) exigia maior prudência para a realização da manobra pretendida, qual seja, o cruzamento entre vias de tráfego rápido, o que não ocorreu na hipótese.
2. Desse modo, comprovada a perda total do veículo resultante do acidente, condeno a parte ré/recorrida ao pagamento de R$ 20.362,00, correspondente ao preço médio da tabela Fipe para o modelo de veículo do autor/recorrente (ID 15875945), quantia que se mostra proporcional e razoável e que não foi objeto de impugnação específica.
3. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, apenas para julgar procedente em parte o pedido do Autor, condenando a ré/recorrida ao pagamento do dano material, no valor de R$ 20.362,00, corrigido monetariamente, desde a data do evento danoso, e acrescido dos juros legais, desde a data da citação. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
4. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.